Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715112-73.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. EMBARGADO: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a petição juntada em ID 58567976 pelo Distrito Federal se refere, na realidade, a embargos de declaração e não a contrarrazões de recurso. Intimem-se as partes para apresentarem resposta aos recursos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador